Tribunal: TJDFT
Processo: 0012051-33.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PREVARICAÇÃO. ARTIGO 31, CAPUT, DO CPM. TESES RECURSAL: 1) COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA. CONCLUSÃO: MATERIALIDADE DO DELITO NÃO EVIDENCIADA DE FORMA SATISFATÓRIA POR TODA PROVA PRODUZIDA. APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
O crime, como se sabe, é formado pelo fato típico, ilícito e culpável (teoria tripartida do delito). Ao se perquirir se determinado fato é típico (ou atípico) deve-se analisar seus elementos, quais sejam: conduta (omissiva ou comissiva; dolosa ou culposa); resultado (jurídico ou naturalístico); nexo de causalidade entre os dois itens anteriores e tipicidade (formal ou material).
A ausência de qualquer desses elementos acaba por desmontar eventual fato típico, ou seja, o converte em fato atípico. Então para que se afira o elemento subjetivo é preciso identificar e conformar às provas a conduta passível de censura pelo direito penal.
No caso dos autos pairam dúvidas acerca da materialidade delitiva e sobre a presença (ou não) do elemento subjetivo consubstanciado na satisfação de interesse ou de sentimento pessoal do agente público.
O que restou verificado, alfim, foi que a dúvida constatada e utilizada pelo d. Conselho (permanente) de Justiça Militar do DF (de primeiro grau) para absolver os policiais apelados recai não apenas sobre a presença (ou não) do elemento subjetivo, mas também sobre o próprio fato, ou seja, em toda a sua dinâmica real, a qual não foi precisamente esclarecida, antes se mostrou trucada e ambígua.
Nessa esteira, a prova que teoricamente sustentaria eventual condenação é a mesma que, de forma tranquila, consegue autorizar a absolvição dos acusados, na medida em que carregada de elementos que confirmam e afastam pontos de ambas as teses (defesa e acusação), porquanto carregada de dúvida qualificada.
Com efeito, o direito penal acaba por convocar e acolher, em tais casos, o primado do in dubio pro reo, o qual, diante de dúvida razoável, milita em favor do acusado, de modo a evitar condenações sem a certeza absoluta de preenchimento de todos os elementos do fato típico previstos e adotados pelo nosso direito penal.
E como, nesse caso, a prova testemunhal é a principal prova da suposta materialidade delitiva, havendo, como dito, fornecido substrato passível de condenar ou absolver os réus, é de se reiterar a atração do primado da dúvida.
Lamentavelmente, os fatos em testilha, frise-se, imprecisamente trazidos aos autos, são fruto de suposta animosidade e eventual desentendimento entre membros de duas instituições da segurança pública do Distrito Federal (PCDF e PMDF), o que não se revela saudável do ponto de vista institucional, nem para com a finalidade de ambos os órgãos. Os trechos transcritos na própria sentença corroboram essa conclusão.
Não há como não reconhecer, por consequência, que os depoimentos, a partir disso e dessa premissa, não acabam contaminados pela parcialidade em prol de um ou de outro “lado” da força policial de que esteja o depoente. Em ambos os lados, por óbvio.
Portanto, após detida analise da prova dos autos, compreendeu-se que os fatos não restaram devida e suficientemente esclarecidos a ponto de supedanear a condenação dos apelados pelo crime de prevaricação (art. 319, caput, do CPM), embora isso possa ter acontecido na hipótese vertente.
Recurso conhecido e desprovido.